Tribunal: TJSP
Processo: 2088337-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE AOS RÉUS RECONVINTES – Agravantes que não fazem jus ao benefício – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Agravantes que, intimados nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, não apresentaram toda documentação solicitada – Não apresentação de todos os extratos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE AOS RÉUS RECONVINTES – Agravantes que não fazem jus ao benefício – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Agravantes que, intimados nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, não apresentaram toda documentação solicitada – Não apresentação de todos os extratos bancários – Conduta negligente dos agravantes e deliberada ocultação de informações imprescindíveis para a análise do pedido de gratuidade da justiça que conduzem à conclusão de desnecessidade da benesse – Elementos dos autos, ademais, que revelam a capacidade financeira dos agravantes, para o custeio do processo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.